Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o art. 105 do CPC não faça exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração, a medida se justifica na hipótese por cautela, em razão da divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais
2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou a advogada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.